Tribunal: STF
Processo: ARE 1174092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente mediante acórdão (eDOC 3, p. 1-6) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO CLANDESTINA. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. HABITUALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 



    1. Na linha dos tribunais superiores adota-se o critério de diferenciação pela habitualidade quanto aos delitos previstos no art. 183 da Lei 9.472/1997 e art. 70 da Lei 4.117/1962, de modo que se configura o crime de desenvolvimento de atividade de telecomunicação (art. 183 da Lei 9.472/1997) quando a atividade prolonga-se no tempo, reiterada e habitualmente, e o delito de instalação ou utilização de telecomunicações (art. 70 da Lei 4.117/1962) quando demandar ato único, isolado e independente de reiteração.



    2. Os acusados desenvolviam atividade de telecomunicação de maneira habitual, configurando hipótese do art. 183 da Lei 9.472/1997 e não do art. 70 da Lei 4.117/1962, de modo que a competência é da Justiça Federal e não do Juizado Especial Federal.



    3. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de telecomunicação clandestina, pois o too incriminador é formal, de perigo abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação, sobretudo os relativos aos sistemas de navegação aérea e marítima. (Precedentes).



    4. Autoria e materialidade delitivas comprovadas.



    5. Apelação não provida.” (eDOC 3, p. 6; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 36-41).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 65-85), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 93, inciso IX; e 109, inciso IV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 44-61).



     



    O Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 4, p. 25-30).



    Houve, então, a interposição de ARE (eDOC 4, p. 51-73) e do AREsp (eDOC 4, p. 33-50). 



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.304.549/PA (eDOC 4, p. 102-103). Após o julgamento de agravo regimental (eDOC 4, p. 143-146), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 5, p. 4).



    Em 12.11.2018, proferi decisão (eDOC 7, p. 1) nos seguintes termos:



    “Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 339 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. (eDOC 3, p. 84)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.” 



    Referida decisão transitou em julgado aos 4.12.2018 (certidão; eDOC 9, p. 1).



    Estes autos baixaram, pois, à origem (termo de remessa; eDOC 10, p. 1).



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e não admitiu o recurso quanto aos demais fundamentos (eDOC 12, p. 1-2).



    A ora recorrente interpôs, pois, novo ARE (eDOC 15, p. 1-26). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 27, p. 1-5). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ainda sobre o tema específico, recentemente: ARE 1.393.205/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 2.8.2022; ARE 1.346.668 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    8.  A pretensão recursal não merece acolhida.



    9.  Ab initio, importante ressaltar que os Ministros da Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada; pretende-se, tão somente, que o julgador enuncie de forma clara as razões de seu convencimento. Nesse sentido a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    10. A alegada violação ao art. 109, inciso IV da Constituição Federal também não enseja conhecimento, pois não se cumpriu o indispensável requisito de admissibilidade do recurso, concernente ao prequestionamento da matéria.



    11. Os temas federais suscitados não foram previamente debatidos, e enfrentados, pelo Colegiado de origem, que, quanto a eles, não se pronunciou. Nesse passo, pertinente o Enunciado nº 282, da Súmula do Excelso Pretório, aqui reproduzido, versando sobre o óbice decorrente da ausência de prequestionamento: ‘Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’



    12. Ademais, observa-se que a instância a quo, ao decidir a lide, ateve-se ao exame da legislação penal material especial, em especial o art. 70 da Lei nº 4.117/1962 e art. 183 da Lei nº 9.472/1997. Sendo assim, a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do presente recurso.



    13. Nesse contexto, é uníssona a jurisprudência do STF no sentido de que o recurso extraordinário não se presta a analisar legislação infraconstitucional.



    14. No que tange à alegada ofensa ao princípio da intervenção mínima e irrelevância penal do fato, o STF já fixou o entendimento no sentido de que não possui repercussão geral o recurso extraordinário fundamentado na aplicação do princípio da insignificância (tema 183). Eis a ementa, litteris:



    ‘EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.’



    15. Por fim, na hipótese de serem ultrapassados os óbices apontados, a controvérsia jurídica objeto deste processo não é inédita, havendo decisões oriundas de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus:



    ‘E M E N T A HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REGULARMENTE INSTALADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância a partir dos aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. 3. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância. 4. Ordem denegada.’ (HC 119979, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00611)



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.’ (HC 142738 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)”(eDOC 27, p. 3-4; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente